Tribunal: TJMT
Processo: 1037749-45.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037749-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), FLAVIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 488.789.871-15 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução, conforme dispõe o art. 4º, III, da Lei nº 6.830/80.

No entanto, a Fazenda Pública não anexou a certidão de óbito, além de não indicar a existência de processo de inventário ou o inventariante, o que seria necessário para a regular citação e pronunciamento nos autos, impossibilitando, assim, o prosseguimento da ação de execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na
Execução

Fiscal
movida em face do ESPÓLIO de FLÁVIO GONÇALVES DE ARAÚJO, que declarou a nulidade da CDA e reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e, consequentemente, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sem ônus para as partes.

O apelante ressalta que o ajuizamento foi efetuado em face do espólio, conforme se observa nos dados da Certidão de Dívida Ativa, autorizado pelo art. 4º, III, da Lei nº 6.830/80.

Sustenta que “
não há qualquer exigência prévia em relação à notificação dos herdeiros para que se defira o processamento da execução, eis que a própria Lei de Execuções Fiscais determina que a ação poderá ser ajuizada em face do espólio. Desta feita, diante do prévio falecimento do devedor da obrigação tributária, o Município, amparado pela Lei de Execução Fiscal, dirigiu de forma correta a execução contra o espólio
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande se insurge contra a sentença, sob o argumento de que a ação foi ajuizada diretamente em face do espólio, o qual possui legitimidade passiva para figurar o polo passivo da ação, requerendo, assim, o prosseguimento da execução fiscal.

Extrai-se dos autos que o ente municipal, no dia 30/10/2023, ajuizou a ação de execução fiscal para a cobrança do crédito relativo ao IPTU e TLU,
dos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022
, representados pela CDA nº 23601/2023, no montante de R$ 3.447,03 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e três centavos), em face do Espólio de Flávio Gonçalves de Araújo.

Posteriormente, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial para adequação, sob pena de indeferimento da petição inicial e, consequentemente, arquivamento dos autos.

O ente municipal requereu a expedição de ofício ao Registro Civil de Pessoas Naturais para que fosse expedida a certidão de óbito do executado, além de anexar o comprovante de falecimento expedido pela Receita Federal (Id. 231166153).

A sentença sobreveio no dia 07/05/2024 (Id. 231166154).

In casu
, verifica-se que o ajuizamento da ação observou os ditames do art. 4º, III, da Lei nº 6.830/80:

“
Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

[...]

III - o espólio;
”

Inexistindo o processo de inventário, é necessário indicar um administrador provisório, para que o espólio seja representado em juízo, ativa e passivamente, consoante os artigos 613 e 614, ambos do CPC.

Além disso, em caso de tramitação do processo de inventário, o espólio, a fim de que figure no polo passivo, deve ser representado em juízo pelo inventariante, ativa e passivamente, com fundamento no artigo 75, VII, do CPC.

Nota-se que o Juiz
a quo
, de forma acertada, vislumbrou a ausência de regular representação do executado/apelado nos autos, determinando a emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do CPC,
o que não foi devidamente cumprido pelo ente municipal
.

Na oportunidade, a Fazenda Pública Municipal não anexou a certidão de óbito e sequer informou a existência de processo de inventário ou indicou o inventariante, o que seria necessário para a regular citação e pronunciamento nos autos.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
”. (N.U 1012105-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (g.n.)

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO.
ORDEM JUDICIAL PARA SANAR O VÍCIO. DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
A representação judicial do espólio é feita pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC/2015). Constatado o defeito na representação, o Magistrado deve marcar prazo razoável para que ele seja sanado. Desatendido o comando judicial, revela-se correta a extinção da execução fiscal
”. (TJ-SC - APL: 50025183120218240022, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 24/10/2023, Terceira Câmara de Direito Público) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL - ESPÓLIO - AUSÊNCIA - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSSIBILIDADE DE CITAÇÃO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
Consta previsão no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional acerca da responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Nos termos do artigo 4º, II, da Lei nº 6.830/80,
a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. No entanto, para demandar ou ser demandado em juízo, o art. 75, VII, do Código de Processo Civil, que rege as normas gerais sobre a capacidade processual, exige que o espólio esteja representado por inventariante ou administrador provisório.

O Exequente não realizou as diligências necessárias que propiciassem o pleno e efetivo deslinde do feito executivo fiscal, sobretudo instruir devidamente a inicial, a fim de que se procedesse a válida citação do executado
. Recurso conhecido e não provido
”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000259-41.2022.8.13.0699 1.0000.24.058761-8/001, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 16/05/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024) (g.n.)

Desse modo, a extinção da execução é medida que se impõe, uma vez que o apelante/exequente, apesar de intimado, deixou de atender à determinação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024